Tribunal: TJES
Processo: 0004440-03.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004440-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. AMEAÇA PROFERIDA APÓS A RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. INEXISTÊNCIA DE LIAME COM A SUBTRAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente pelo crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP) à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa. O recorrente foi denunciado por subtrair uma caixa de fósforos e um recipiente de spray automotivo de um supermercado e, ao ser abordado por seguranças privados, teria proferido ameaças para garantir a posse da res furtiva.

2. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, argumentando que a ameaça ocorreu após a devolução dos objetos subtraídos; (ii) a redução da pena-base para o mínimo legal; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ameaça proferida pelo recorrente se deu no contexto do crime de roubo impróprio ou se caracteriza crime autônomo de ameaça; (ii) estabelecer a pena aplicável diante da eventual desclassificação do crime de roubo impróprio para furto e ameaça; e (iii) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de roubo impróprio exige que a violência ou ameaça seja empregada imediatamente após a subtração da coisa, com o fim de assegurar sua posse ou a impunidade do agente. Quando a ameaça ocorre em momento posterior, sem conexão direta com a subtração, não há configuração do roubo impróprio, mas sim de crime autônomo.

5. No caso concreto, o recorrente acatou a abordagem dos seguranças e devolveu os objetos subtraídos. As ameaças foram proferidas posteriormente, em reação à negativa dos funcionários em permitir que ele pagasse pelos itens e fosse liberado. Assim, não há liame entre a subtração e a ameaça, o que afasta a tipificação do roubo impróprio.

6. Diante disso, deve-se proceder à emendatio libelli (art. 383 do CPP) para reconhecer a prática de dois crimes autônomos: furto simples (art. 155, caput, do CP) e ameaça (art. 147 do CP).

7. Quanto à ameaça, ainda que o §2º do art. 147 do CP exija representação da vítima, a condução do recorrente ao distrito policial pelos seguranças do supermercado configura representação tácita, nos termos do art. 39 do CPP, tornando válida a persecução penal.

8. No tocante à dosimetria da pena, fixada a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, considerando a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a pena definitiva resulta em 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa.

9. Diante da reincidência do recorrente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois o recorrente é reincidente, o que impede a concessão do benefício, conforme o art. 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ameaça proferida sem conexão direta com a subtração da coisa caracteriza crime autônomo, afastando a tipificação do roubo impróprio.

2. No caso de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto e ameaça, deve-se aplicar a emendatio libelli, reconhecendo a prática de crimes autônomos.

3. A condução do autor do fato ao distrito policial por prepostos da vítima pode configurar representação tácita nos crimes de ação penal pública condicionada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 157, §1º; 147; 33, §2º; 44, II. CPP, arts. 39; 383.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0000.23.259325-1/003, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024.
TJES, Apelação Criminal nº 0000112-73.2020.8.08.0032, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 09.11.2023.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.074/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO RIBEIRO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 190/205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena a de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 11829087, nas quais requer: (1) a desclassificação da condenação pelo crime de roubo impróprio para o de furto simples, alegando que a ameaça se deu após a devolução dos objetos subtraídos, (2) a redução a pena-base para o mínimo legal, e (3) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 11952948, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 12028901 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO RIBEIRO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 190/205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena a de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 11829087, nas quais requer: (1) a desclassificação da condenação pelo crime de roubo impróprio para o de furto simples, alegando que a ameaça se deu após a devolução dos objetos subtraídos, (2) a redução a pena-base para o mínimo legal, e (3) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que o recorrente subtraiu uma caixa de fósforos e um recipiente de spray automotivo de um supermercado localizado no Município de Vila Velha/ES. Após ter sido abordado por agentes de segurança privada do referido estabelecimento, o apelante os teria ameaçado no intuito de garantir a posse da “res furtiva”.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] conforme se extrai do Inquérito Policial anexo, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 11:40 horas, na Av. Ministro Salgado Filho, na sede do supermercados FAÉ, bairro Soteco, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado subtraiu para si, produtos do refendo SUPERMERCADO FAE (auto de apreensão de fls. 18 nos autos).

Emerge dos autos que no dia dos fatos o denunciado, que já conhecido no referido supermercado por ter, em outras duas (02) oportunidades subtraído mercadorias do local, adentrou na loja,
tendo apanhado uma (01) caixa de fósforos e um (01) spray automotivo, colocando-os em seu bolso, saindo normalmente do supermercado, sem efetuar o pagamento dos produtos.

Revelam os autos que
o funcionário JOSEMY DE TORRES XAVIER, abordou o denunciado já do lado de fora do supermercado
, constatando que ele trazia as referidas mercadorias e não tinha a nota fiscal do pagamento delas, ocasião em que
o denunciado, tendo ficado bastante agressivo, ameaçou JOSEMY
alegando que sabia onde ele morava e que "sua jornada não acabou aqui", numa clara intenção de garantir a posse da res furtiva. [...]”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A primeira tese defensiva é a de desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para a de roubo simples sob a alegação de que o emprego de simulacro de arma de fogo descaracteriza a ameaça.

A
materialidade
e a
autoria
não são ponto controvertido no presente recurso. Em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 75), o recorrente confessou a subtração de uma caixa de fósforos e um recipiente de spray automotivo, afirmando, todavia, que não teria ameaçado o vigilante privado do referido estabelecimento comercial.

O segurança privado do supermercado, Josemy de Torres Xavier, afirmou em seu depoimento judicial (mídia de fls. 75) que recebeu a informação da central de videomonitoramento da presença de uma pessoa em atitude suspeita dentro do referido estabelecimento, sendo que ele já havia furtado no local em outra duas ocasiões.

Transcrevo:

“Que quando o acusado chegou o seu colega do videomonitoramento chamou no rádio e disse que tinha um suspeito que já tinha feito furtos no ano de dois mil e vinte e nesse mesmo ano; Que pegou e começou a seguir ele de longe; Que seu colega pediu para que ficasse na porta e se o acusado furtasse dessa vez pegariam ele; Que das outras vezes não tinha o videomonitoramento e suspeitavam e quando iam para olhar o acusado já tinha ido embora; Que quando o acusado passou na porta o seu colega lhe disse que o acusado tinha acabado de furtar no setor de vassoura; Que quando abordaram o acusado ele negou; Que o acusado pegou os objetos e colocou dentro da bermuda e saiu pela porta da frente não passando pelo caixa; Que do lado de fora do estacionamento que abordou o acusado;
Que de cara o acusado ficou de boa tranquilo, negando; Que quando o seu colega chegou e falou que tinha visto o acusado aceitou; Que o acusado começou a fazer ameaças contra a sua pessoa e a de seu colega; Que o acusado sabia aonde até morava; Que se não deixassem ele pagar que não ficaria barato e assim e esse tipo de ameaça
; Que seu colega viu o acusado furtando produto de carro e se não está enganado um caixa de fósforo; Que isso não foi por causa do valor; Que soltariam o acusado mas por causa das ameças decidiram dar continuidade; Que quando abordou o acusado o pegou pelo braço; Que o acusado tomou um susto; Que disse para o acusado que ele tinha que o acompanhar até o interior da loja; Que o acusado perguntou o oque estava se passando e então disse que ele tinha acabado de cometer um furto; Que o acusado disse que não tinha que ficar nada não; Que quando o sue colega veio e viu que o acusado tinha furtado e a caixa de fósforo estava no bolso e o produto estava no short dele
o acusado foi de boa conversando com a esposa dele; Que quando chegaram no corredor o acusado disse que se não o deixassem pagar não ficaria barato para eles; Que não ficaria assim pois sabia aonde morava e quando saia; Que o acusado ficou lá falando besteira;
Que realmente o acusado sabe a hora que sai; Que o acusado chegou uma vez em um foz carro dele; Que depois dos fatos o acusado não voltou lá; Que a polícia veio e o levou para o DPJ; Que fizeram a vistoria no acusado; Que assim que chegaram no corredor o seu colega foi e pediu os objetos e o acusado foi e tirou e como o acusado estava ameaçando foram e chamaram a polícia; Que pelo valor preferem que paguem e a pessoa vá embora; Que se a pessoa tiver o dinheiro pague e vá embora e não volte mais, mas que o acusado começou a fazer ameaças; Que trouxe um pendrive com as imagens de três situações do acusado; Que sempre são os mesmos produtos; Que nas imagens têm tudo; Que confirma o acusado; Que confirma a sua assinatura nos autos”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que estava conversando com o seu colega; Que não chegou a observar o acusado subtraindo o objeto; Que acha que o produto ficou no valor de sessenta reais ou mais ou menos isso; Que abordaram o acusado no estacionamento e o acusado não quis ir; Que quando o seu colega chegou e falou que o acusado tinha furtado o acusado foi de boas para dentro da loja; Que o acusado pediu para pagar os objetos; Que não deixaram o acusado pagar os objetos; Que deu essa decisão pois agora é o chefe de segurança; Que no tempo queriam que o acusado pagasse tudo, essa é a norma da empresa; Que a pessoa paga tudo e vai embora e se não tiver o dinheiro pode ir embora; Que depois das ameaças não se paga mais”.
PERGUNTAS DA MAGISTRADA
: “Que perguntado sobre essa deliberação de quem pode pagar ou não é de qual pessoa competente no estabelecimento, respondeu: Que pessoa já vai com eles, que como é o chefe do pessoal então fala; Que confirma que seria disponibilizado o acusado pagar essa situação e as duas situações anteriores; Que confirma que o acusado disse que não pagaria; Que o acusado se negou a pagar tanto essa quanto as outras; Que o acusado estava negando o tempo; Que então o acusado começou a fazer ameaças; Que por causa disso resolveram vir para cá; Que a regra da empresa é essa que se a pessoa não pode pagar ela então pode ir embora”.

Portanto, infere-se do relato prestado por Josemy que o recorrente teria demonstrado postura passiva e colaborativa, aceitando a determinação dos funcionários de irem para uma sala reservada dentro do supermercado e devolveu os objetos subtraídos após ter sido abordado no estacionamento do supermercado.

Em um primeiro momento, verifico que não há dúvida quanto à subtração, tampouco quanto a ameaça exercida pelo apelante. A dúvida que se coloca pelo contexto da prova apresentada é quanto ao momento da ameaça e se ela teria liame com a manutenção dos objetos subtraídos.

O recorrente foi condenado pelo delito de roubo impróprio, previsto no §1º, do art. 157, do CP, que preceitua que “
quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”.

É importante destacar que a expressão “logo depois” constante do dispositivo legal deve ser entendida "no sentido de que, embora já tendo selecionado e retirado a coisa pertencente à vítima, saindo de sua esfera de disponibilidade, não tinha o agente, ainda, a sua posse tranquila” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. Impetus: 2021, p. 659).

Todavia, infere-se do relato prestado pelo segurança patrimonial Josemy, que o recorrente teria acatado a determinação de ir para a sala reservada do segurança do supermercado após ter sido flagrado saindo do estabelecimento sem pagar pelos objetos que ele trazia consigo. Relatou ainda que o procedimento da empresa era o de possibilitar ao flagranciado que pagasse pelos objetos e após liberá-lo, e que somente o conduziram para o DPJ porque ele teria proferido ameaças.

Nesse contexto, percebe-se que a ameaça proferida pelo recorrente se deu pelo fato de que os funcionários não teriam possibilitado que ele pagasse e fosse liberado. Além disso, o apelante já tinha a ciência de que havia sido flagrado e aceitou ir para a sala de segurança, encontrando-se em ambiente controlado pelos funcionários, de modo que as ameaças proferidas
“a posteriori”
já não se relacionavam mais com a manutenção das coisas subtraídas.

Nesse sentido, “
Se a violência não foi praticada logo depois de subtraída a coisa, mas em outras circunstâncias, após o decurso de extenso lapso temporal, não há que se falar no enquadramento da conduta como um crime de latrocínio ou roubo impróprio, devendo ser reconhecido o delito de furto, por ausência de elemento do tipo penal previsto no art. 157, §1º, do CP
” (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0000.23.259325-1/003, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 13/11/2024).

Do mesmo modo, consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. Forense: 2021, p. 837), se “
o agente é encontrado, logo depois, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal, ainda que possa haver flagrante pela prática do furto, caso haja emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, estamos diante de crime autônomo
”.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO CONSUMADO E DE LESÃO CORPORAL TENTADA. CRIMES AUTÔNOMOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. NON REFORMATIO IN PEJUS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Carece de interesse recursal a parte do recurso que objetiva o que já foi reconhecido pela sentença. 2.
Desclassifica-se o crime de roubo impróprio para os delitos de furto consumado e de tentativa de lesão corporal leve, porque houve a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, e porque a violência empregada pelo acusado não se encontrava diretamente associada ao contexto da subtração dos bens, tratando-se de dois crimes autônomos
. 3.(...). 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000112-73.2020.8.08.0032; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Nov/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - CABIMENTO - SUBTRAÇÃO CONSUMADA QUANDO DO EMPREGO DA VIOLÊNCIA - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA - DELITO AUTÔNOMO DE LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - DECADÊNCIA OPERADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. -
Possível a desclassificação da conduta de roubo impróprio imputada na denúncia para os crimes de furto e lesão corporal, ambos na forma simples, porquanto comprovado nos autos que a subtração havia se consumado quando a acusada empregou violência física contra a vítima. Com isso, a figura delitiva do artigo 155 do Código Penal aperfeiçoou-se, impedindo, via de consequência, a alteração da situação fático-jurídica por conduta posterior, que deve ser entendida como delito autônomo.
Doutrina. - Inexistindo representação válida da vítima das lesões corporais, forçoso concluir que a punibilidade da acusada se encontra extinta pelo fenômeno da decadência, consoante artigos 107, inciso IV, do Código Penal, e 88 da Lei nº 9.099/95. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.20.000596-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2020, publicação da súmula em 05/11/2020).

Portanto, tratando-se de conduta não associada diretamente ao contexto da subtração dos bens, entendo que
deve ser procedida a “
emendatio libelli”
, nos termos do art. 383, do CPP
, devendo haver a
cisão das condutas, subtração e ameaça
, de modo que
restaram configurados os crimes de furto simples e ameaça
, de forma autônoma.

Por fim, ressalto que ainda que o §2º, do art. 147, do CP, estabeleça que o crime de ameaça somente se procede mediante representação do ofendido, entendo que como o réu foi conduzido para o DPJ pelos prepostos - vigilantes patrimoniais - da empresa vítima, resta suprido o requisito da representação, ainda que implícita, nos termos do art. 39, do CPP, não se operando em relação ao citado crime o prazo decadencial previsto no art. 38, do CPP.

nesse sentido, “
É cediço, por ambas Cortes de Superposição, que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos moldes dos art. 5º, § 4º, 24, caput (parte final), e 39, todos do CPP,
tal condição de procedibilidade prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca da vítima interessada ou de quem tenha qualidade para representá-la
(feita oralmente ou por escrito,
de forma expressa ou
implicitamente
) em dar início à persecução criminal, perante a autoridade policial, ao juiz ou perante o Parquet, para sucessiva apuração, eventual indiciamento, denúncia e (possível) condenação do acusado
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.074/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Reformada a sentença condenatória pela desclassificação, entendo que
restam prejudicados os pedidos relativos à dosimetria da pena
, já que nova dosimetria deverá ser levada a efeito.

Ressalto que, no caso em apreço, diante do reconhecimento da reincidência do réu, é incabível aplicação da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei de n.º 9.099/95.

Passo a nova dosimetria:

Consoante a sentença condenatória, foram reconhecidas como negativas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime. Em relação à primeira, foi destacado que a condenação pretérita com trânsito em julgado seria utilizada apenas para recrudescer a pena na segunda fase, a título de circunstância agravante. Já as circunstâncias do crime não tiveram fundamentação idônea: “
uma vez que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa
”.

Desse modo, não se verificando circunstâncias judiciais negativas com fundamentação idônea, na primeira fase da dosimetria, deverá a pena-base ser aplicada no mínimo legal.

1 - Furto simples:

Consoante destacado acima, à míngua de circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
estabeleço a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Compenso a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento, de modo que
a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2 - Ameaça:

Consoante destacado acima, à míngua de circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
estabeleço a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção
.

Compenso a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento, de modo que
a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) mês de detenção
.

3 - Concurso material:

Diante do cúmulo material,
fica o somatório das penas estabelecido em

01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava à época dos fatos.

4 - Regime de cumprimento de pena:

Diante da reincidência do recorrente, aplicando-se a regra geral prevista nos §§2º e 3º, do CP, estabeleço regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do óbice previsto no inc. II, do art. 44, do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desclassificar a condenação pelo crime de roubo para os crimes autônomos de furto e de ameaça, fixando pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava à época dos fatos.

É como voto.